Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-13.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001944-13.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALPIRIO TOMAZONI registrado(a) civilmente como VALPIRIO TOMAZONI - CPF: 060.757.709-68 (APELANTE), GETER FRANCISCO TOMAZONI - CPF: 446.878.001-06 (APELANTE), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MURIEL HOTTA LINARES - CPF: 728.813.721-04 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), THIAGO ELIAS ABREU - CPF: 028.766.661-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALPIRIO TOMAZONI registrado(a) civilmente como VALPIRIO TOMAZONI - CPF: 060.757.709-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GETER FRANCISCO TOMAZONI - CPF: 446.878.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL CONFORME CÁLCULO DO EXEQUENTE. POSTERIOR INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DESTINADOS AO PATRONO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Valpírio Tomazoni contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do depósito integral do valor apresentado pelo próprio exequente. Sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional e erro na destinação dos valores quanto aos honorários sucumbenciais que foram depositados em montante menor ao devido

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de manifestações relevantes; (ii) aferir se o cumprimento da obrigação ocorreu de forma integral; (iii) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a destinação dos valores referentes aos honorários que sustenta terem sido pagos/depositados em valor inferior ao devido após o trânsito em julgado da sentença extintiva.

III. Razões de decidir
3. O cumprimento da sentença ocorreu em estrita observância aos valores apresentados pelo próprio exequente, tendo o executado realizado o depósito integral do montante indicado, inclusive com relação aos honorários o que legitima a extinção da execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.
4. A posterior tentativa de revisão ou ajuste dos valores, inclusive, quanto ao montante dos honorários, não tem o condão de infirmar a validade do pagamento realizado, tampouco, de desconstituir a extinção da execução regularmente decretada.
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão atacada fundamentou adequadamente a extinção do feito com base no adimplemento da obrigação sendo desnecessário o enfrentamento de alegações supervenientes que não alteram o núcleo decisório.
6. Com o trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença eventual inconformismo quanto eventual erro referente valor do depósito dos honorários ou eventual nulidade das sentença (transitada em julgado), deve ser veiculado por meio de instrumento processual próprio, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do cumprimento de sentença é legítima quando comprovado o pagamento integral do débito conforme cálculo apresentado pelo próprio exequente.
2. A rediscussão acerca da destinação dos valores ou eventual erro material após o trânsito em julgado da sentença extintiva deve ser buscada por via processual adequada, sendo incabível sua revisão em apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 11, 489, §1o, 924, II, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001944-12-2019

APELANTE:
ESPÓLIO DE VALPIRIO TOMAZONI

APELADO:
MURIEL HOTTA LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Espólio de Valpírio Tomazoni em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que com fundamento no artigo 924, II e 925

do CPC, reconhecendo que a obrigação foi integralmente cumprida pelo Executado com o depósito do valor apresentado pelo Apelante para cumprimento de sentença,

conforme ID 164401107 julgou extinta a Execução, determinando l
iberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo o necessário e expedição de alvará.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que trata-se de cumprimento de sentença oriunda de
ação monitória que reconheceu crédito em favor do Espólio de Valpírio Tomazoni, sendo que em 12/09/2024, foi proferida sentença de mérito (ID 168787056), com trânsito em julgado em 15/10/2024,
dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Sustenta que ingressou com pedido de cumprimento de sentença e antes da extinção da Execução apresentou manifestação de ID 166328354, protocolada em 21/08/2024, especificando

os valores devidos, com planilha de atualização do débito, indicou as contas bancárias para depósito, requerendo o valor atualizado e o prosseguimento da execução até o adimplemento integral, sendo que referida petição não foi analisada e em 16/12/2024, sobreveio a decisão de ID 178931589, pela qual, o Juízo tornou sem efeito a decisão de ID 168787056
quanto à expedição de alvará e consignou que, por se tratar de valores oriundos de monitória, a transferência deveria ocorrer via inventário judicial ou extrajudicial, e não diretamente aos herdeiros.

Assevera que o Exequente apresentou a manifestação de ID 183571827, requerendo o envio, via malote judicial, do valor ao inventário no 0801197- 80.2021.8.12.0043, da 1a Vara de São Gabriel do Oeste/MS, para que o crédito fosse considerado para fins de partilh
a.

Assevera que
requereu, novamente, a liberação do saldo positivo do alvará judicial, desta vez destinado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, indicando, de forma expressa, a conta bancária do escritório para depósito integral dos honorários e que ainda, na decisão de ID 185962113, tendo o Juízo despachado para apresentar substabelecimento e o Apelante esclarecido que já se encontrava nos Autos.

Ressalta que em seguida
, houve informação nos autos sobre depósitos realizados via alvará judicial, no entanto,

o cumprimento não se deu de forma correta, tendo em vista que a Apelante demonstrado que

apenas R$ 1.892,51 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) foram depositados em conta vinculada à patrona R$ 95.358,24 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) foram transferidos à conta vinculada ao Tribunal de Justiça
,
atrelada ao inventário, em desacordo com a decisão de ID 185962113
,
que determinava a expedição de alvará referente aos honorários sucumbenciais, e imediatamente após a informação da expedição do alvará, os autos foram arquivados
.

Assevera ter requerido o desarquivamento

e o

reconhecimento do equívoco no cumprimento da decisão
de ID 185962113, a transferência do valor integral dos honorários sucumbenciais para a conta indicada na petição de ID 184005169 e a expedição de novo alvará, retificando a destinação equivocada dos valores já transferidos ao inventário, sendo que o Juízo proferiu a decisão de ID 210338135, determinando o arquivamento sem analisar

a manifestação ID 166328354 (valores e contas),

as manifestações IDs 183571827 e 184005169 (malote + honorários), a própria decisão ID 178931589, que revogara a determinação anterior e a manifestação ID 207893590, que apontava erro material na destinação dos valores.

Afirma que há nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional
, acrescentando que há ofensa aos artigos ( 11, 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC e artigo 93, IX, CF).

Sustenta que a petição ID 166328354, protocolada em 21/08/2024, anteriormente a sentença não foi analisada e que
especificou todos os valores devidos, apresentou planilha de atualização, indicou as contas bancárias corretas e requereu o depósito atualizado e o prosseguimento da execução, tratando-se de ma
nifestação essencial à aferição do cumprimento da obrigação, sem a qual não se pode cogitar de arquivamento ou extinção.

Verbera que dessa forma o Juízo deixou de analisar as manifestações que demonstravam
que os valores não foram corretamente destinados, que o alvará não foi expedido conforme determinado pelo Juízo, que a destinação do montante ao inventário ocorreu de forma equivocada e que os honorários sucumbenciais não foram transferidos à conta indicada
e demonstrou que

apenas R$ 1.892,51 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) foram depositados na conta da patrona,
enquanto aproximadamente R$ 95.358,24 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) foram remetidos ao inventário, contrariando a determinação expressa do Juiz de que fosse expedido alvará referente aos honorários, não sendo enfrentado os argumentos elencados pelo Apelante, havendo contradição interna na medida em que o Juízo baseou-se em decisão revogada, tornando insustentável a decisão recorrida diante do erro material ao determinar o arquivamento da execução.

Ressalta que houve equívoco no cumprimento da decisão, haja vista que

embora a decisão tenha determinado que o montante principal fosse encaminhado ao inventário e que os honorários de sucumbência fossem liberados à procuradora, o cartório acabou destinando ao inventário praticamente a totalidade dos valores disponíveis, totalizando aproximadamente R$ 95.358,24 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos),
e deixou para a patrona apenas R$ 1.892,51 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)
– Sendo esse valor ínfimo, muito aquém do montante devido a título de honorários sucumbenciais, não guarda correspondência com o percentual definido na fase de conhecimento, tampouco, com qualquer cálculo ou memória discriminada.

Assevera que trata-se de destinação absolutamente incompatível com a ordem judicial, pois,
não há nos autos qualquer justificativa, cálculo ou decisão que indique que os honorários corresponderia

corresponderiam a apenas R$ 1.892,51(mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)
, ou que autorizasse a absorção do remanescente pelo inventário.

Ressalta que o cumprimento foi realizado com base em premissas fáticas incorretas, sem conferência dos valores e sem qualquer validação judicial, o que viola o dever de fiscalização previsto no Código de Processo Civil e torna inviável o arquivamento prematuro dos autos.

Assinala que além do erro material apontado o Juízo partiu de pressuposto incorreto de que a decisão havia sido cumprida e a execução estava finalizada sem análise da planilha ID 166328354, sem conferencia do adimplemento, sem delimitação do montante principal e análise da planilha de valores, acrescentando que
o artigo 924 estabelece que
a execução somente se extingue quando comprovada a satisfação integral da obrigação
, o que manifestamente não ocorreu, já que o Juízo não enfrentou as questões aventadas, impondo-se no caso a anulação da sentença e subsidiariamente o reconhecimento das omissões, contradições e erros materiais apontados,
a determinação para que o cumprimento de sentença prossiga regularmente
, a retificação da destinação equivocada dos valores,
a transferência integral dos honorários sucumbenciais à conta indicada pelos procuradores, a expedição de novo alvará judicial e a vedação de novo arquivamento até a efetiva e correta satisfação do crédito. Prequestiona os artigos
11, 489, §1o, IV e VI, 154, 494, I, 924, II e 1.022 do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, Pugnando pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões, embora tenha ocorrido a intimação da parte recorrida para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que d
eterminou a extinção do cumprimento de sentença proposto pelo Apelante após o depósito do valor pelo Executado,
sendo que o Apelante sustenta a necessidade de prosseguimento da execução aduzindo que restaram
pendências que não foram verificadas e que implicam em nulidade da sentença para prosseguimento da execução
, tendo em vista que o cartório acabou destinando ao inventário praticamente a totalidade dos valores disponíveis, totalizando aproximadamente R$ 95.358,24 (noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos),
e deixou para a patrona apenas R$ 1.892,51 (mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)
– Sendo esse valor ínfimo, muito aquém do montante devido a título de honorários sucumbenciais e que não guarda correspondência com o percentual definido na fase de conhecimento, tampouco, com qualquer cálculo ou memória discriminada.

Verifica-se nos Autos que a Ação Monitória foi ajuizada por Valpirio Tomazoni e em razão de seu falecimento ocorreu a sucessão pelo seu espólio.

Constata-se que com o andamento regular do processo sobreveio a sentença ID 347404398
que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória
convertendo em título executivo judicial o débito representado pelo cheque no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e em razão do acolhimento parcial dos Embargos à Monitória o Juízo condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação na proporção de 50% para a parte Autora e 50% para a parte Requerida, sendo que referida sentença transitou em julgado conforme se verifica na certidão ID 347404399.

Constata-se que o Dr Daniel da Costa Garcia, advogado, inscrito na OAB/MT 9.478 substabeleceu com reserva de poderes na pessoa da Dra. Rayane Ramos Arantes de Souza, advogada, OAB/MT 21.465/O os poderes conferidos pelo inventariante Geter Francisco Tomazoni ID 347404400,
tendo sido pleiteado o cumprimento de sentença no ID 347404402
, momento em que a parte autora/Exequente apresentou o cálculo atualizado do débito da seguinte forma:

“1- O valor de R$ 85.644,85 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
já atualizado de acordo com o que foi fixado em sentença e conforme planilha do débito exequendo

2 - O valor de R$ 908,82 (novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), pelas custas processuais; e,

3 –
O valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios. Sendo assim, o valor total devido pela Executada de R$ 88.303,67 (oitenta e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e sete centavos)”.

Diante desse quadro como se vê o Apelante ao requerer o cumprimento de sentença apresentou o valor dos honorários advocatícios e do débito principal sendo que devidamente intimado o executado realizou o depósito do montante pleiteado e
m 05/08/2024, na conta judicial 2900107149328, no valor de R$ 89.927,09. (oitenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e nove centavos) conforme certidão ID 347404406, e requereu a extinção da Execução haja vista que cumpriu a obrigação nos termos em que foram pleiteados pelo Exequente ou seja diante do pagamento do montante do débito conforme pleiteado e cálculo atualizado pelo Exequente.

Ocorre que tendo a parte Executada realizado o depósito do valor pleiteado
o Apelante devidamente intimado não impugnou o referido valor
mas apenas buscou ajustar os valores apresentando a petição ID 347404410, inclusive, apresentando valor inferior àquele anteriormente apresentado que tocaria ao Espólio requerendo a “a liberação do saldo positivo por alvará judicial na proporção de R$ 83.931,96 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e
noventa e seis centavos) – Banco Santander, Agência 1984, Conta Corrente 010165573, CPF 064.970.751-60, titular: LARA BEATRIZ TOMAZONI,

R$ 3.597,07 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e sete centavos) – Banco Efí S.A. – Instituição de Pagamento, Agência 0001, Conta 545608-8, CNPJ 32.548.276/0001-03, titular: DANIEL DA COSTA GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (atualizado);

R$ 1.798,53 (mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três
·
centavos) – Banco do Brasil, Agência 0551-7, Conta Corrente 218374. 9, CPF 036.319.061-96, titular: RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA (atualizado); e,

R$ 599,51 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) – Banco do Brasil, Agencia: 0551-7, Conta Poupança: 123234-7, Variação: 51, CPF: 027.020.131-98, Titular JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA.

Com efeito, cumpre ressaltar que o Apelante ao pleitear o cumprimento de sentença juntou aos Autos o valor do montante devido e com embasamento no cálculo por ele próprio apresentado o Executado compareceu aos processo cumprindo a obrigação,
situação que
ensejou a sentença determinando a extinção da execuçã
o,
sendo emitida
Certidão de trânsito
em julgado da referida sentença que extinguiu a execução ID 347404416 na data de 15/10/2024.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, não há falar em nulidade da sentença mesmo porque, conforme já fundamentado, o pagamento/cumprimento da obrigação ocorreu de acordo com os valores apresentados pelo Exequente, sendo que a
posterior tentativa de modificação dos valores, não altera a natureza jurídica do ato já consumado, ou seja,
o cumprimento da obrigação que ensejou a extinção do cumprimento de sentença,
já que
esta decorreu da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) não havendo falar em
nulidade decorrente de ausência de prestação jurisdicional
.

Ademais, considerando que no caso já efetivou-se o transito em julgado da sentença de extinção do cumprimento de sentença/Execução, necessário anotar que sua eventual desconstituição deve ser objeto de impugnação pela via adequada, não podendo ocorrer por meio de Apelação Cível.

Dessa forma, a situação evidencia a impossibilidade de desarquivamento e continuidade do cumprimento de sentença diante do cumprimento da obrigação na forma pleiteada e do transito em julgado da sentença de extinção da execução, cabendo ao Apelante a possibilidade de adotar as vias adequadas voltadas a eventual desconstituição do
decisum
.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026